Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
E M E N T A
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REVISIONAL. INÉPCIA. INICIAL. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. JUROS E ACRÉSCIMOS. PRESTAÇÕES DEFINIDAS EM CONTRATO. AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA. DÍVIDA. ORDEM CRONOLÓGICA. ACRÉSCIMOS DA MORA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste inépcia da inicial, nos termos do artigo 330, §1o, inciso III do Código de Processo Civil, quando da leitura dos fatos narrados na exordial decorre conclusão lógica.
2. Pagamento parcial de débito reduz proporcionalmente os juros e demais acréscimos sobre o saldo remanescente, por aplicação cogente do artigo 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A amortização antecipada da dívida será quitada na ordem cronológica das parcelas.
4. Legítima a cobrança de acréscimos decorrentes da mora sobre o saldo remanescente.
5. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.